Tribunal: STF
Processo: ARE 1018990
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. 



    1.  Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constatou-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.